Tribunal: TJSP
Processo: 1005127-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de fratura no ombro. Acidente in itinere. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
RECURSO ADESIVO. Vinculação da renda mensal ao piso do salário mínimo. Impossibilidade. Benefício que não apresenta índole substitutiva de renda, mas indenizatória. Aplicação da regra do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de fratura no ombro. Acidente in itinere. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
RECURSO ADESIVO. Vinculação da renda mensal ao piso do salário mínimo. Impossibilidade. Benefício que não apresenta índole substitutiva de renda, mas indenizatória. Aplicação da regra do art. 201, § 2o, da CF.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de requerimento administrativo e de gozo de benefício pelas mesmas moléstias. Termo inicial a contar da citação.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. RECURSOS DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.